Tribunal: TCU
Processo: 016.756/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3212/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades na atuação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em face do Acórdão 11/2020-Antaq, prolatado em 23/1/2020, que reconheceu a viabilidade locacional da ampliação de terminal portuário pretendida pela empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda., consistindo na construção de cais fluvial em área próxima de estruturas já existentes de acostagem de navios de um terminal concorrente; Considerando que a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), em documento encaminhado à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNTA, em 23/9/2020, posterior, portanto, à última manifestação da SeinfraPortoFerrovia, informou que, em virtude de o projeto da empresa Chiabatão não observar os limites laterais de contiguidade, a área pretendida para a ampliação não está disponível (peça 53); Considerando que a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNTA, por meio do Despacho Decisório no 86/2020/SNPTA (SEI 3406129), de 12/11/2020, indeferiu o pleito de ampliação da instalação portuária objeto da presente denúncia (peça 56); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, e 234 a 236, do Regimento Interno, em: a) conhecer da denúncia adiante relacionada, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.756/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.